Tribunal: TJES
Processo: 5005911-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005911-85.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDO: CLEIDE MARIA NUNES SANTOS 45827940682

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO PELA CONTRATANTE DO PLANO DE SÁUDE EMPRESARIAL COM ESPEQUE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009 DA ANS. ATO NORMATIVO ANULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 455/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por plano de saúde que busca a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) se há necessidade de notificação prévia de 60 dias para encerramento imotivado do plano de saúde empresarial requerido pela contratante; (ii) se a cobrança de mensalidade e negativação do nome da autora pelo não pagamento destas mensalidades, após o pedido de encerramento do contrato de plano de saúde, gera o dever de indenizar e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17, parágrafo único, da resolução normativa que previa a notificação prévia, por parte do contratante, para encerramento do contrato de plano de saúde empresarial foi anulada pela Resolução Normativa nº 455/2020, portanto, à cláusula contratual que espelhava à referida obrigação não deve mais ser ônus da consumidora.

4. Exigir que o consumidor fique vinculado a um plano de saúde por cerca de 60 dias, quando não o deseja mais, tendo que pagar mensalidade que entende extorsiva ou impagável vai contra à legislação consumerista, mais especificamente do art. 51, IV, do CDC.

5. A inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo, fundada em dívida de mensalidade após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, caracteriza prática contraditória, violadora do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, acarretando falha na prestação do serviço.

6. O dano moral, decorrente da inscrição indevida, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia de 60 dias para que a contratante consiga o encerramento imotivado do contrato de plano de saúde empresarial não encontra guarida em ato normativo. 2 A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida de mensalidades geradas após o pedido de cancelamento do contrato, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos
(in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5005911-85.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDA: CLEIDE MARIA NUNES SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO PELA CONTRATANTE DO PLANO DE SÁUDE EMPRESARIAL COM ESPEQUE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009 DA ANS. ATO NORMATIVO ANULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 455/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por plano de saúde que busca a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação e fixou indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são: (i) se há necessidade de notificação prévia de 60 dias para encerramento imotivado do plano de saúde empresarial requerido pela contratante; (ii) se a cobrança de mensalidade e negativação do nome da autora pelo não pagamento destas mensalidades, após o pedido de encerramento do contrato de plano de saúde, gera o dever de indenizar e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17, parágrafo único, da resolução normativa que previa a notificação prévia, por parte do contratante, para encerramento do contrato de plano de saúde empresarial foi anulada pela Resolução Normativa nº 455/2020, portanto, à cláusula contratual que espelhava à referida obrigação não deve mais ser ônus da consumidora.

4. Exigir que o consumidor fique vinculado a um plano de saúde por cerca de 60 dias, quando não o deseja mais, tendo que pagar mensalidade que entende extorsiva ou impagável vai contra à legislação consumerista, mais especificamente do art. 51, IV, do CDC.

5. A inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo, fundada em dívida de mensalidade após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, caracteriza prática contraditória, violadora do princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, acarretando falha na prestação do serviço.

6. O dano moral, decorrente da inscrição indevida, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

7. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia de 60 dias para que a contratante consiga o encerramento imotivado do contrato de plano de saúde empresarial não encontra guarida em ato normativo. 2 A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida de mensalidades geradas após o pedido de cancelamento do contrato, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, os quais são presumidos
(in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Declaração de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
CLEIDE MARIA NUNES SANTOS
, pessoa jurídica de direito privado,

em face de
SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

na qual a parte autora narra que no dia 21/12/2018 firmou um contrato de cobertura de custos de assistência médica na modalidade coletiva empresarial.

Informa que em 01/10/2022, insatisfeita com o aumento de aproximadamente 120% no valor mensal do contrato, solicitou, por meio de e-mail, o cancelamento do contrato, com data efetiva para 17/10/2022. Na ocasião, a requerida orientou a formalizar o pedido de cancelamento por meio de uma carta específica para contratos coletivos empresariais.

Menciona que após a solicitação de cancelamento, a requerida informou que, conforme a cláusula contratual 17.1, seria necessária uma notificação prévia de pelo menos 60 dias para efetivar o cancelamento.

Assevera, ainda, que ao tentar realizar uma solicitação de empréstimo, foi surpreendida ao ser informada de que havia restrições em seu nome que impediam a aprovação do crédito e ao consultar seu extrato de restrições, constatou que a origem da dívida era a requerida, o que causou-lhe imenso constrangimento perante seus parceiros comerciais.

Alega que foi verificado que a requerida procedeu com a negativação indevida do seu nome em 15/07/2023, no valor de R$ 4.985,94 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) e que não existem débitos anteriores à solicitação de cancelamento.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral (ID 15295100), nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial,

resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida (ID 64249574);

B) DECLARAR a nulidade da cláusula contratual 17.1 do contrato de plano de saúde em comento, com a consequente declaração de inexistência dos débitos a ele vinculados, vencidos em 10/11/2022 e 10/12/2022, nos valores de R$ 2.104,69 (dois mil, cento e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R$ 1.106,49 (um mil, cento e seis reais e quarenta e nove centavos);

C) DETERMINAR o cancelamento do contrato de plano de saúde firmado entre as partes;

D) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de repetição de indébito e de baixa da inscrição negativa referente a parcela vencida em 10/10/2022, pelas razões supramencionadas.

Irresignada, a requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15295101), alegando que a parte autora não cumpriu a cláusula 15.1 do contrato que prevê para o encerramento imotivado por parte da contratante, é necessário o envio de notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, disposição absolutamente válida e comum em contratos dessa natureza, inclusive respaldada na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Aduz, assim, a inexistência de falha na prestação de serviço e regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da existência de débito em desfavor da parte autora.

Desta forma, pugna pelo provimento do recurso e consequentemente pela improcedência dos pedidos contidos na exordial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 15295104), a parte autora deseja o que o recurso seja improvido.

Por fim, requer-se a imediata execução da tutela provisória de urgência, com a aplicação de multa cominatória diária e demais providências coercitivas cabíveis, inclusive expedição de mandado de intimação pessoal da parte executada, nos termos da Súmula 410 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

O cerne da presente lide, cinge-se em apurar se a conduta da recorrente em exigir notificação prévia com antecedência de 60 dias para encerramento imotivado pela parte contratante encontra-se respaldo em algum ato normativo, portanto, se o ato da manter o plano de saúde, cobrando mensalidade e negativando o nome da parte autora, após o pedido de cancelamento do contrato é legal.

Analisando às razões recursais, observa-se que a recorrente sustenta seu ato como legítimo, com base em cláusula contratual e com espeque na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Contudo, ao consultar às Resoluções da ANS, chega-se à conclusão de que a requerida não agiu em consonância com a determinação da Resolução Normativa nº 455/2020, posto que o citado ato normativo anulou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009, que previa à necessidade da notificação prévia, sendo que esta norma não foi mais reproduzida em outras normas.

Cabe destacar que à RN nº 455/2020 revogou àquela Resolução em cumprimento a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01.

Considerando o acima exposto, a cláusula 15.1 do contrato de plano de saúde firmado entre às partes tornou-se de observação não obrigatória para quem desejasse o seu encerramento, prevalecendo às normas consumeristas, mais especificamente à contida no art. 51, que dispõe ser nulas de pleno direito cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Desta forma, exigir que o consumidor fique vinculado a um plano de saúde por cerca de 60 dias, quando não o deseja mais, tendo que pagar mensalidade que entendem extorsivas ou impagáveis vai contra à legislação consumerista.

Em face do disposto, a recorrente não apresentou qualquer elemento probatório apto a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Por outro lado, a autora fez prova de fato constitutivo do seu direito, posto que juntou nos autos prova de que requereu o cancelamento do seu plano e mesmo assim teve seu nome negativado por débito gerado após o mencionado pedido.

Diante desse cenário, revela-se indevida a cobrança realizada pela recorrente, bem como ilegítima a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, caracterizando evidente prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado por Turma Recursal de outro Estado da Federação:

Consumidor. Plano de Saúde. Rescisão pelo autor. Cobrança de multa rescisória. Sentença de improcedência. Insurgência fundada. Inexigibilidade de aviso prévio de 60 dias. Nulidade de cláusula contratual. Art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, declarado nulo em ação civil pública e revogado por meio da Resolução Normativa nº 455/2020 da ANS. Reconhecida a obrigação de restituição do indébito em dobro. Negativação injustificada. Fixação dos danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso Inominado provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10457820720238260002 São Paulo, Relator.: APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Vejamos como a jurisprudência de Tribunal Pátrio encarou a possibilidade de indenização por danos morais da pessoa jurídica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - NEGATIVAÇÃO - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, em sua peça recursal, impugnou suficientemente os fundamentos da decisão agravada, declinando os motivos do pedido de reexame da decisão - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227) - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida gera para a pessoa jurídica o dano moral, in re ipsa, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - A fixação da indenização por danos morais deve se pautar pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - Tratando-se de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50020447420228130687 1 .0000.24.030173-9/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

Outrossim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Dito isso, destaca-se que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS permitia às operadoras exigir aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada de planos coletivos empresariais. Contudo, essa regra foi declarada nula na Ação Civil Pública nº 0136265- 83.2013.4.02.5101, sendo substituída pelas Resoluções Normativas 455/2020 e 557/2022, que afastaram tal exigência.

Assim, por ter o pedido de rescisão sido apresentado em outubro de 2022, mostram-se indevidas as cobranças referentes a novembro e dezembro de 2022, baseadas em norma já revogada.

(...)

Por conseguinte, diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, forçoso o reconhecimento da procedência dos pedidos autorais. Isto porque, conforme se depreende das normas do Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independente de culpa.

Assim sendo, impõe-se acolher o pedido para declarar a nulidade da cláusula 17.1 do contrato celebrado entre as partes, reconhecer a inexistência dos débitos posteriores a 17/10/2022, ou seja, as cobranças vencidas em 10/11/2022 e 10/12/2022, nos valores de R$ 2.104,69 (dois mil, cento e quatro reais e sessenta e nove centavos) e R$ 1.106,49 (um mil, cento e seis reais e quarenta e nove centavos).

Todavia, no que tange ao
quantum
reparatório, certifico que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)